Tribunal: CARF
Processo: 10880.943788/2014-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANIELLO MIRANDA AUFIERO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2025-02-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.943788/2014-40
ACÓRDÃO
3301-014.263 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
Para que se caracterize como mudança de critério jurídico, é preciso que a
Administração Tributária tenha analisado um fato e o qualificado
juridicamente. Não representa mudança de critério de jurídico o auto de
infração, cujo lançamento decorreu da glosa de créditos
incentivados/fictos, por erro de enquadramento na classificação fiscal da
TIPI, quando não houve manifestação anterior da Administração neste
sentido nem mesmo um lançamento de ofício anterior, cuja conclusão
fiscal foi por outra classificação fiscal do produto.
DA INAPLICABILIDADE DO ART. 25 DA IN/RFB N° 1.300/2012 / DO DIREITO
AO RESSARCIMENTO E À COMPENSAÇÃO. Art.11 da Lei 9.779/99
Compensação com a utilização do crédito de IPI conforme art.11 Lei
9.779/99 cc Art.74 da lei 9.430/96 sem impedimento legal à época da sua
transmissão e com a análise do mérito do crédito. Inaplicável art. 25 da IN
RFB 900/2008 e art.25 da in RFB 1.300/2012.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
preliminar de nulidade da decisão e dar provimento parcial ao recurso voluntário para afastar a
aplicação do artigo 25 da IN/RFB N° 1.300/2012 e devolver os autos à primeira instância para
apreciação das demais matérias da manifestação de inconformidade, ainda não analisadas. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Fl. 1645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.263 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.943788/2014-40
2
Acórdão no 3301-014.262, de 16 de outubro de 2024, prolatado no julgamento do processo
10880.943786/2014-51, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Aniello Miranda Aufiero Junior,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Bruno Minoru Takii, Rachel Freixo
Chaves, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira instância
que julgou Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do Despacho Decisório
exarado pela Unidade de Origem, sendo que o pedido apresentado pelo contribuinte é referente a
de Ressarcimento/Compensação IPI.
Os Fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade.
Cientificado do acórdão recorrido o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo integral
ressarcimento/homologação da compensação.
Ao final, pugna seja dado provimento ao presente recurso para reformar a
DECISÃO.

É o Relatório.

Fl. 1646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.263 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.943788/2014-40
3
VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
ADMISSIBILIDADE
O presente recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972
que regula o processo administrativo fiscal (PAF). Portanto dele tomo
conhecimento.

PRELIMINAR

DA NULIDADE DA DECISÃO
Alega a recorrente a nulidade por flagrante contradição na decisão
recorrida que afirma que a validade do crédito de IPI discutido no presente
processo seria também objeto do PA n° 19311.720185/2015-81 e mesmo
assim enquadrou na hipótese do art. 25 da IN/RFB n° 1.300/2012 não
determinando o sobrestamento para aguardar o resultado final do
processo retrocitado.
Outrossim também a decisão recorrida não analisou os argumentos de
mérito que justificam o direito ao crédito de IPI à alíquota de 27%
cerceando seu direito de defesa.
O
processo
19311.720185/2015-81
está
atualmente
aguardando
julgamento de Recurso Especial.
Aprecio,
Não acolho esta preliminar. A decisão recorrida foi devidamente motivada
e proferida por órgão competente portanto não se vislumbra no caso a
ocorrência de nulidade posto que não ocorreram as hipóteses previstas no
art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, não havendo nenhum vício formal
ou cerceamento do direito de defesa da impugnante porquanto a decisão
recorrida possui completa descrição dos fatos e enquadramento legal.
Fl. 1647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.263 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.943788/2014-40
4

DA INAPLICABILIDADE DO ART. 25 DA IN/RFB N° 1.300/2012 /
DO DIREITO AO RESSARCIMENTO E À COMPENSAÇÃO
Alega a recorrente que a vedação do art. 25 refere-se exclusivamente ao
ressarcimento em espécie e que que no caso referido crédito foi utilizado
em compensações :
5.4. Como visto, o presente caso trata de hipótese diversa, porque a
RECORRENTE utilizou o saldo credor de IPI para quitar, por compensação,
débitos de IRPJ, CSLL e COFINS.
5.5. Além disso, à época em que apresentadas as declarações de
compensação, objeto do presente processo (26.05.2011, 27.05.2011,
16.06.2011, 22.06.2011, 27.06.2011, 25.07.2011 e 28.07.2011), não havia
sido lavrado qualquer auto de infração que tivesse glosado os créditos de
IPI.
Conforme se verifica no processo constam cópias das Dcomps transmitidas
onde a última Dcomp consigna que não restou saldo a utilizar.
Também se verifica que à época das transmissões dos pedidos de
ressarcimento/compensações ainda não havia sido lavrado Auto de
Infração que ocorreu conforme alega a recorrente em 17/09/2015.
Observa-se que o Despacho Decisório litigado não aplicou ao caso o art. 25
da IN/SRF n° 900, de 30.12.2008, vigente à época das compensações tendo
aplicado vários outros fundamentos legais para no mérito indeferir o
crédito pleiteado e as compensações relacionadas.
Outrossim a recorrente alega que:
7.1. Firmada a premissa de que a RECORRENTE tem direito ao crédito de IPI
em questão, este pode ser utilizado para quitar, por compensação,
quaisquer tributos e contribuições administrados pela RFB, inclusive IRPJ,
CSLL e COFINS.
7.2. Isso porque o art. 11 da Lei n° 9.779/99 assegura ao contribuinte que
apura saldo credor de IPI decorrente de aquisição de matéria-prima, a sua
utilização para quitar, por compensação, quaisquer tributos e contribuições
administrados pela SRFB, nos termos do art. 74 da Lei n° 9.430/96
Com efeito a legislação permite a compensação do saldo credor de IPI com
débitos de IRPJ, CSLL ,COFINS entre outros.
Embora o Despacho Decisório na orígem não tenha utilizado como motivo
de decidir o art.25 da IN 900/2008 atual art.25 da IN RFB 1.300/2012 o
acórdão recorrido aplicou esta fundamentação como motivo de decidir por
considerar matéria de ordem pública passível de aplicação sem que
alegado pelas partes.
Fl. 1648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.263 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.943788/2014-40
5
A recorrente alega que:
5.2. A DECISÃO também deve ser reformada nessa parte, porque o referido
dispositivo não é aplicável ao presente caso.
5.3. O art. 25 da IN/RFB n° 1.300/2012 a que a DECISÃO faz referência
(dispositivo equivalente ao art. 25 da IN/SRF n° 900, de 30.12.2008, vigente
à época das compensações) é específico para os casos em que o
contribuinte apenas fórmula pedido de ressarcimento para receber a
importância em espécie, conforme se verifica:
"Art. 25. É vedado o ressarcimento do crédito do trimestre-calendário cujo
valor possa ser alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em
processo judicial ou administrativo fiscal de determinação e exigência de
crédito do IPI".
Mesmo que se considere o art.25 da IN/RFB no 1.300/2012 matéria de
ordem pública no caso não se vislumbra esse efeito pois conforme alegado
pela recorrente o crédito foi utilizado em Dcomps, e à época em que se
instaurou a relação jurídica de caráter subjetivo mediante a transmissão
eletrônica não havia fato impeditivo qual seja o Auto de Infração reduzindo
o saldo credor.
Alega ainda a recorrente que:
7.2. Isso porque o art. 11 da Lei n° 9.779/99 assegura ao contribuinte que
apura saldo credor de IPI decorrente de aquisição de matéria-prima, a sua
utilização para quitar, por compensação, quaisquer tributos e contribuições
administrados pela SRFB, nos termos do art. 74 da Lei n° 9.430/96:
"Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI,
acumulado em cada trimestrecalendário, decorrente de aquisição de
matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem, aplicados
na industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à alíquota zero,
que o contribuinte não puder compensar com o IPI devido na saída de
outros produtos, poderá ser utilizado de conformidade com o disposto nos
arts. 73 e 74 da Lei n° 9.430, de 1996, observadas normas expedidas pela
Secretaria da Receita Federal - SRF, do Ministério da Fazenda."
7.3. Confira-se o art. 74 da Lei n° 9.430/96:
"Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão. (Redação dada
pela Lei n° 10.637, de 2002)...."
Fl. 1649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.263 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.943788/2014-40
6
Portanto como as declarações de compensação somente extinguem o
crédito tributário sob condição resolutória de sua posterior homologação e
considerando o estágio que se encontra esse processo entendo como
possível a apreciação do mérito do crédito alegado e que não se vislumbra
risco de prejuízo ao erário o enfrentamento do mérito.
Aprecio,
Acolho esta preliminar tendo em vista os fatos e fundamentos alegados
para que se proceda ao exame do mérito do crédito pleiteado e utilizado
nas compensações.

Por todo o exposto, voto por afastar a preliminar de nulidade da decisão e
dar provimento parcial ao recurso voluntário para afastar a aplicação do
artigo 25 da IN/RFB N° 1.300/2012 e devolver os autos à primeira instância
para apreciação das demais matérias da manifestação de inconformidade,
ainda não analisadas.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de afastar a preliminar de
nulidade da decisão e dar provimento parcial ao recurso voluntário para afastar a aplicação do
artigo 25 da IN/RFB N° 1.300/2012 e devolver os autos à primeira instância para apreciação das
demais matérias da manifestação de inconformidade, ainda não analisadas.

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente Redator

Fl. 1650
DF CARF MF
Original